Tribunal: STM
Processo: 7000587-12.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000587-12.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: GABRIEL MEDEIROS DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/03/2021 a 04/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso defensivo, para manter na íntegra
a Decisão hostilizada, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/03/2021 16:41:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21125263bc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000587-12.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: GABRIEL MEDEIROS DE OLIVEIRA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EX-MILITAR DO
EXÉRCITO ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 290 CPM QUANDO SE ENCONTRAVA
NO SERVIÇO ATIVO. LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 13.774/2018. A PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. PRECEDENTES. IRDR Nº 7000425-
51.2019.7.00.0000. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela DPU, em favor de ex-militar das
Forças Armadas acusado pelo crime do art. 290 do CPM, contra decisão do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que indeferiu os pleitos
defensivos, de aplicação dos institutos da Lei nº 9.099/1995 e de julgamento monocrático
pelo Juiz Togado em razão da Lei nº 13.774/2018, e declarou ser aquele Colegiado
competente para processar e julgar o feito.
Este Tribunal tem jurisprudência bastante tranquila no sentido da inaplicabilidade da Lei nº
9.099/1995 no âmbito da Justiça Militar. O art. 90-A da referida Lei veda a sua aplicação em
sede da Justiça Militar da União. Precedentes do Excelso Pretório no sentido da
constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/1995.
A Lei nº 13.774/2018, embora tenha reduzido a competência dos Conselhos de Justiça para
julgar os réus processados pela Justiça Militar, não lhes subtraiu a de julgar os réus que, ao
tempo do crime, eram vinculados às fileiras das Forças Armadas.
A competência dos Conselhos de Justiça se configura no momento do cometimento do
ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao status do Agente nessa ocasião, de maneira que
a competência do Escabinato deve ser conservada até o final da persecutio criminis. Esse
entendimento restou solidificado quando, em 22/8/2019, esta Corte julgou o IRDR nº
7000425-51.2019.7.00.0000, interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
uniformizando o entendimento de que compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas. Tal entendimento encontra-se assentado na Súmula nº 17 (DJe N° 213, de
06.12.2019).

Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recuso
defensivo, para manter na íntegra a Decisão hostilizada.

Brasília, 4 de março de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/03/2021 16:41:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21125263bc
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União em favor de GABRIEL
MEDEIROS DE OLIVEIRA, ex-Sd Ex, com fulcro no art. 516, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar,
contra a Decisão unânime do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM -
proferida na Ação Penal Militar nº 7000463-67.2018.7.01.0001, a que o Recorrente responde como incurso
no art. 290 do CPM -, que indeferiu os pleitos defensivos, de aplicação dos institutos da Lei nº 9.099/95 e de
julgamento monocrático pelo Juiz Togado, e declarou ser aquele Colegiado competente para julgar o feito,
determinando o seu regular trâmite (evento 1, arquivos 2 e 4).

Em 24/7/2018, o Recorrente foi denunciado pela prática de conduta que, em tese, configura o delito do art.
290 do CPM, nos seguintes termos (PO, evento 1, arquivo 2), in verbis:

"(...) No dia 10 de maio de 2018, o 2º Tenente LUCAS OLIVEIRA CASTELO, por volta das
16:30h, foi realizar uma revista de armário no Alojamento dos Sd Ef Vrv Tu 2018; por ocasião
do extravio do celular de um dos militares daquele Alojamento.
Nesse passo, quando em inspeção nas roupas do militar Sd EV Medeiros, foi observado 01
(um) papelote contendo no interior pequenos fragmentos semelhantes à folha triturada,
ressecada, com características físicas parecidas com maconha.
Inquirido com as garantias constitucionais, o ora denunciado confessou que trazia consigo
substância entorpecente no interior do quartel.
O material foi devidamente apreendido e encaminhado para exame, cujo Laudo ICCE-RJ-
018336/2018, confirmou se tratar de "cannabis sativa", vulgarmente conhecida como
maconha. (...)".

A Denúncia foi recebida em 3/08/2018 (PO, evento 1, arquivo 1).

Tendo em vista o licenciamento do Acusado, ocorrido a contar de 31/10/2019 (PO, evento 114), a Defesa
peticionou junto ao Juízo a quo, requerendo a aplicação dos institutos legais despenalizadores previstos na
Lei nº 9.099/95 e arguindo que o julgamento do ex-militar deveria ser feito de forma monocrática, com base
na Lei nº 13.774/2018 (PO, evento 124).

Em Sessão realizada em 3/11/2019, o CPJ/Ex, após a sustentação da Defesa quanto aos seus respectivos
pleitos e a manifestação do MPM em sentido contrário, assim decidiu (PO, evento 144), in verbis:

"(...) Assim, diante do exposto, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade de votos, DECIDE INDEFERIR os pleitos defensivos, DECLARANDO ser o Colegiado
competente para julgar o feito, DETERMINANDO o seu regular trâmite, e deixando de aplicar a
Lei 9.099/95, por falta de amparo legal. (...)".

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em 19/12/2019 (evento 1, arquivo
2), objetivando ver reformada a referida decisão judicial para que o Recorrente fosse processado e julgado
de forma monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar.

O referido Recurso foi recebido pelo Juízo a quo por considerá-lo tempestivo (evento 1, arquivo 3).

Em suas Razões recursais (evento 1, arquivo 4), a DPU sustenta, em síntese: que o Acusado foi licenciado ex
officio das fileiras das Forças Armadas, passando à condição de civil, em razão do que deve ser processado e
julgado de forma monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar, em obediência à Lei nº 13.774/2018; que a
atual redação do art. 27 da Lei nº 8.457/92 deixa claro que os Conselhos de Justiça possuem competência
tão somente para processar e julgar militares, não havendo previsão legal para julgamento de civis; e que o
escabinato é construção notável por assegurar que os militares sejam julgados por seus pares, os quais
conhecem as especificidades da caserna, mas tal premissa não se aplica aos civis, eis que não estão sujeitos
à hierarquia e à disciplina militares. Em apoio à sua tese, transcreve trechos da Declaração de Voto do
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira no RSE nº 7000198-61.2019.7.00.0000/RS. Por fim, requer a devolução a
este Tribunal de toda matéria discutida em primeiro grau seja reformada a Decisão recorrida, para que o
Recorrente possa ser processado e julgado monocraticamente.

Em Contrarrazões (evento 1, arquivo 4), o Parquet Milicien, tendo vista a Decisão do STM proferida no IRDR
nº 7000425-51.2019.7.00.0000 e os princípios processuais do Juiz Natural, da Aderência e da Identidade
Física do Juiz, pugna pelo desprovimento do Recurso, com a consequente manutenção do Decisum que

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/03/2021 16:41:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21125263bc
definiu como competente o Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar a Ação Penal Militar nº
7000463-67.2018.7.01.0001.

Nos termos do art. 520 do CPPM, o CPJ/Ex, em Sessão realizada em 17/8/2020, decidiu, por unanimidade,
pelo não reconhecimento da prescrição virtual requerida pela Defesa e pela não retratação quanto à Decisão
ora impugnada (evento 1, arquivo 6).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-
Geral Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente
Recurso em Sentido Estrito, com a manutenção da Decisão vergastada por seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

Conforme relatado, a DPU, com fulcro no art. 516, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, requer a
reforma da Decisão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM - proferida
na Sessão realizada em 3/11/2019, na Ação Penal Militar nº 7000463-67.2018.7.01.0001, a que responde o
ex-Sd Ex GABRIEL MEDEIROS DE OLIVEIRA como incurso no art. 290 do CPM -, para que o Recorrente possa
vir a ser processado e julgado de forma monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar e não pelo Colegiado
(evento 1, arquivos 2 e 4).

Não tem razão a Defesa, senão vejamos.

In casu, verifica-se que o CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 1ª CJM, acertadamente, em uma Decisão fundamentada
em termos que se afiguram claros e precisos, indeferiu os pleitos defensivos de aplicação da Lei nº 9.099/95
e de julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar e declarou aquele Colegiado como sendo o
Órgão competente para processar e julgar a referida Ação Penal Militar a que responde o Recorrente.

Extrai-se da aludida Decisão hostilizada, in verbis:

"(...) DA APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95
A Lei nº 9.099/95, em seu artigo 89, dispõe que nos crimes em que a pena mínima cominada
for igual ou inferior a 1 (um) ano, abrangidas ou não por ela, o Ministério Público poderá propor
a suspensão do processo por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 'desde que o acusado não esteja
sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais
requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena ...'.
É sabido que desde a inserção do artigo 90-A da Lei 9.099/95, passou a ser vedada a aplicação
deste diploma pela Justiça Militar 'As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça
Militar'.
Desse modo, diante da vedação legal existente, indefere-se o pedido.
DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE EX-MILITARES
A Lei n° 13.774/18 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei
8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares.
No entanto, não previu o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-
militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal Militar proferiu o acórdão nos autos do IRDR n° 7000425-
51.2019.7.00.0000 (grifo nosso):
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA ÀS GARANTIAS
INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 976, I, DO ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/03/2021 16:41:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21125263bc
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA.
FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR. NOTIFICAÇÃO
DOS COMANDOS DAS FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA ADVOCACIA-GERAL
DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS DAS CIRCUNSCRIÇÕES
JUDICIÁRIAS MILITARES. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE REALIZADO PELA
AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM.
HIPÓTESES DE CABIMENTO . EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS. CONTROVÉRSIA
SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À
SEGURANÇA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. JULGAMENTO DE
MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A DECISÕES DE SUPERIORES
HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE ALIADA AO CONHECIMENTO DOS AUDITORES. PROTEÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. JULGAMENTO DE CIVIS PELA
JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE FÁTICA ATUAL
DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE
COMETERAM DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO LEGISLATIVA. MENÇÃO
AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO
ACERCA DO INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO
EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE
SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS DAS FORÇAS
ARMADAS. CARGO PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS.
PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE
EQUIPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO MILITAR. SIMILARIDADE
INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA.
CONCESSÃO DE GRAU HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM).
CUNHO ACADÊMICO. NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Dessa maneira, verifica-se que o E.STM adotou o princípio tempus regit actum, o qual dispõe
que a competência deve ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos
de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado, em obediência à garantia do
juiz natural.
Ademais, a Corte esclareceu não haver violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Destacando que, assim como os magistrados togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de
Justiça possuem vitaliciedade assegurada pela Constituição Federal.
Dessa sorte, o E.STM firmou a seguinte tese jurídica:
'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.' (...)."
(grifos nossos.)

No tocante à aplicação no caso em tela dos dispositivos da Lei nº 9.099/1995, vale ressaltar que, com a
inserção - por meio da Lei nº 9.839/1999 - do art. 90-A na Lei nº 9.099/95, passou a ser vedada de forma
expressa a aplicação deste diploma legal pela Justiça Militar. O referido artigo é taxativo ao estabelecer: "As
disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar".

Assim, se havia dúvidas ou discussões a respeito dessa aplicabilidade, essas dúvidas foram sanadas com a
introdução do mencionado art. 90-A na Lei nº 9.099/95.

A propósito, este Tribunal tem jurisprudência bastante tranquila no sentido da inaplicabilidade da Lei nº
9.099/95 no âmbito de Justiça Militar, conforme Acórdãos recentes prolatados na Apelação nº 7000928-
72.2019.7.00.0000, que teve como Relator o Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgada em
4/3/2020, e na Apelação nº 7001325-34.2019.7.00.0000, que teve como Relator o Ministro Ten Brig CARLOS
VUYK DE AQUINO, julgada em 5/3/2020.

Nesse compasso, convém destacar que o STF já declarou, em diversos Julgados, a constitucionalidade do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/03/2021 16:41:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21125263bc
art. 90-A da Lei nº 9.099/95, cabendo citar o seguinte, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. CIVIL
ACUSADO DE CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI
DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Compete à Justiça Militar processar e julgar civil acusado de desacato e desobediência
praticados contra militar das Forças Armadas no "desempenho de serviço de vigilância,
garantia e preservação da ordem pública" (art. 9º, III, d, C.P.M). Precedente da Primeira Turma:
HC 115.671, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio;
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art.
90-A da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pela Lei nº 9.839/99. Inaplicabilidade
da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Militar.
3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. (...)".
(Habeas Corpus nº 113128. 1ª Turma. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgamento: 10/12/2013).
(grifos nossos.)

Sobre o Habeas Corpus nº 112848/1ª Turma/STF, mencionado pela Defesa quando requereu a aplicação da
Lei nº 9.099/95 (PO, evento 104), vale salientar, conforme bem destacado pela PGJM (evento 6), que não
houve julgamento definitivo, tendo sido o julgamento afetado ao Pleno do STF, mas não foi realizado ainda.

Quanto à competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o feito, a Defesa,
conforme já relatado, suscita que a Ação Penal Militar em comento deve ser processada e julgada
monocraticamente por Juiz Federal da Justiça Militar, eis que o Réu perdeu o status de militar, passando à
situação de civil. Para tanto, se vale do voto vencido do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, exarado
no RSE nº 7000198-61.2019.7.00.0000/RS, e de artigo do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, Dr. Luiz
Octávio Rabelo Neto, publicado anteriormente à Decisão proferida no IRDR nº 7000425-51.2019.00.0000.

Nesse diapasão, é consabido que à JMU compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei,
sejam cometidos por militares ou civis, a teor do que dispõem o art. 124 da CF/1988 e o art. 9º da Lei Penal
Castrense.

O crime atribuído ao Réu é um crime militar considerado impróprio, podendo ter civis ou militares como
sujeito ativo, desde que nas condições do art. 9º do CPM e em lugar sujeito à Administração Militar. Tal
condição está ligada ao elemento espacial do tipo - ratione loci, cometido em local sujeito à
Administração Militar, razão pela qual se configura a competência desta Justiça Especializada para
apreciação da matéria.

Assim, não há dúvida quanto à competência da Justiça Militar para o feito, a questão que se discute é se
internamente essa competência é do Órgão Colegiado ou do Juiz Singular.

O móvel do presente Recurso diz respeito às alterações introduzidas pela Lei nº 13.774/2018 na Lei nº
8.457/1992, particularmente no tocante ao art. 30, I - B e ao art. 27, I e II, que tratam da novel competência
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, para processar e julgar civis, nos crimes militares previstos nos
incisos I e III do art. 9º do CPM, e da nova configuração da competência dos Conselhos Julgadores
(Escabinato), in verbis:

Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos previstos
na legislação penal militar;
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a que
se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018).
(...)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei
nº 13.774, de 2018).
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/03/2021 16:41:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21125263bc
Observa-se, assim, que a Lei nº 8.457/1992, que organiza a JMU, estabelecia a competência dos Conselhos
de Justiça para o julgamento dos crimes militares, fossem eles praticados por militares ou civis. Com a
entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, a referida Lei nº 8.457/1992 sofreu diversas alterações, nas quais
se inclui a modificação de seu art. 30, passando o processamento e o julgamento de civis que cometem
crimes militares para a competência monocrática de Juiz Federal da Justiça Militar.

O advento da Lei nº 13.774/2018, sem dúvida, trouxe alterações substanciais na legislação vigente, entre as
quais, a nova competência dos escabinatos, agora competentes para processar e julgar militares na prática
de delitos castrenses; inaugurou também a competência monocrática, do agora denominado Juiz Federal da
Justiça Militar, para processar e julgar civis, nos crimes militares previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM
(art. 30, I-B).

A partir de então, teve início a discussão em torno da competência para o processo e o julgamento dos
feitos relativos aos crimes militares cometidos por militares que, posteriormente, vieram a perder a condição
de militar, passando à situação de civil, por terem sido licenciados das Forças Armadas, como no caso
vertente.

Vale frisar que se o legislador quisesse, teria previsto expressamente a competência monocrática do juiz
togado para processar e julgar ex-militar, o que não ocorreu, além disso, entendo que as expressões militar
e civil usadas pelo legislador, nos mencionados arts. 27 e 30 da Lei 8.457/92, dizem respeito ao momento da
prática do crime, eis que a referência ao art. 9º do CPM nos leva a entender que tais situações devem ser
consideradas, para fim de fixação da competência, no momento da consumação do delito.

Por oportuno, cabe transcrever os seguintes trechos do Parecer da PGJM, cujo teor adoto como razão
adicional de decidir, in verbis:

"Efetivamente, o advento da Lei 13.774/2018 alterou substancialmente a Lei nº 8.457/92,
dispondo, dentre outras questões, sobre a nova competência dos escabinatos (art. 27), agora
competentes para processar e julgar militares na prática de delitos castrenses, também
inaugurando a competência monocrática do denominado Juiz Federal da Justiça Militar, para
processar e julgar civis, nos crimes militares previstos nos incisos I e III, do art. 9º, do CPM (art.
30, I-B).
No entanto, se o legislador quisesse também prever a competência monocrática do juiz togado
para processar e julgar ex-militar a teria expressamente previsto no inc. I-B do art.30, mas não
o fez. E assim agiu de maneira intencional, porque o objetivo era que apenas os civis, que não
estão submetidos à hierarquia e disciplina, no momento da prática delitiva, não fossem
julgados pelos Conselhos de Justiça.
Portanto, a expressão militar e civil que estão estabelecidas nos artigos 27, I e II e art. 30, I-B,
da LOJM referem-se ao momento em que o crime foi praticado, uma vez que a referência feita
ao art. 9° do CPM diz respeito a caracterização do crime militar, que ocorre quando da sua
consumação.
Vale realçar que a própria exposição de motivos da Lei nº 13.774/2018, evidencia que a
finalidade da alteração legislativa sempre foi retirar da esfera de competência dos Conselhos
de Justiça os civis autores de crimes militares que nunca estiveram sujeitos aos princípios da
hierarquia e da disciplina militares: "[...] a necessidade do deslocamento da competência do
julgamento dos civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz
Auditor: se por um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os crimes dos
militares, mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou militares; de
outro, é certo também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar tendo suas condutas
julgadas por militares. Assim, passará a julgar os civis que cometerem crime militar [...]".
Oportuno também observar que, no âmbito da Justiça Militar Estadual, consoante a redação
dada ao parágrafo § 4º do art. 125 da Carta Magna Brasileira, e ante a inclusão do § 5º nesse
dispositivo legal da CF, o que se verifica a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº
45, de 30 de dezembro de 2004, os Conselhos de Justiça Estaduais, sob a presidência do Juiz
Togado, passaram a processar e julgar apenas os crimes militares praticados pelos oficiais e
pelas praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros contra outros militares estaduais ou a
administração militar.
No caso de delitos cometidos por policiais militares e bombeiros dos estados contra civis e das

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/03/2021 16:41:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21125263bc
ações judiciais contra atos disciplinares militares o julgamento é efetuado pelos Juiz Togado de
forma singular.
Nesse cenário, no Superior Tribunal de Justiça, ao decidir sobre a competência da Justiça
Militar Estadual para processar e julgar ex-integrante da Polícia Militar ou do Corpo de
Bombeiro, a Corte Superior em tela firmou o entendimento de que, ainda que a demissão
tenha ocorrido antes da instauração do inquérito, a perda da condição de militar estadual não
interfere na competência da Justiça Especializada Estadual, porque o juízo natural da causa é
fixado à época dos fatos, in litteris:
"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. CRIME MILITAR COMETIDO POR
POLICIAL MILITAR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL.
DEMISSÃO ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. JUÍZO
NATURAL QUE SE FIXA À ÉPOCA DO FATO. 2. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Crime militar cometido por militar no exercício da função. Em homenagem à garantia
do juízo natural, a competência deve ser fixada sempre em relação à qualidade que o
recorrente apresentava no momento do cometimento do fato, não podendo ser alterada
por conta de alteração fática posterior (exoneração). 2. Recurso a que se nega
provimento." (Habeas Corpus nº 20.348/SC, Rel. Min. Dra. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Sexta Turma, Julg. 24/6/2008, Dje: 1º/09/2008.)"

Nessa senda, desde o advento da Lei nº 13.774/2018, este Tribunal, quando acionado em casos
semelhantes ao versado no presente Recurso, tem mantido o firme entendimento no sentido de que a
competência dos Conselhos de Justiça se configura no momento do cometimento do ilícito penal e
permanece até o final da Ação Penal Militar. Nesse contexto, cabe citar, como exemplo, o seguinte Aresto, in
verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. (...) PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIL, (...). REJEIÇÃO. (...).
Soldado que, durante revista de rotina, é flagrado portando entorpecente no interior da
mochila. O licenciamento superveniente do réu não implica na incompetência da
Justiça Militar para o julgamento do delito. Precedentes do STF. Em que pese a Lei
13.774/2018, publicada no Diário Oficial da União no dia 20/12/2018, tenha
promovido mudanças na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei 8.457/92),
prevendo, dentre suas alterações, que o Juiz Federal da Justiça Militar é competente
para julgar monocraticamente civis, a referida norma não se refere a civis que
praticaram o crime na condição de militares da ativa, sujeitos à hierarquia e à
disciplina. Observância do princípio tempus regit actum, adotado pelo CPM, e do princípio da
segurança jurídica. (...). Preliminares que se rejeitam. Unânime. (...). Desprovido o recurso
defensivo. Unânime.". (Apelação nº 7000384-21.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Marcus
Vinicius Oliveira Dos Santos. Julgamento: 27/2/2019.) (Grifo nosso.)

Tais discussões só restaram superadas quando, após o julgamento de inúmeros recursos, este Egrégio
Superior Tribunal Militar, por ampla maioria, assentou o entendimento, em síntese, de que a perda
superveniente do status de militar do Acusado não tem o condão de alterar a competência do respectivo
Órgão Julgador, em observância aos postulados do tempus regit actum, do Juiz Natural e da Segurança
Jurídica.

Em outros termos, a competência dos Conselhos de Justiça se configura no momento do cometimento do
ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao status do Agente nessa ocasião, de maneira que a competência
do Escabinato deve ser conservada até o final da persecutio criminis. Esse entendimento restou solidificado
quando, em 22/8/2019, esta Corte julgou o já mencionado IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, interposto
pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, uniformizando o entendimento de que: "Compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas."

Vale ressaltar também que a decisão firmada pelo STM no IRDR tem o caráter obrigatório e vinculativo e de
aplicação imediata, pelo que se extrai do art. 985 do CPC e da intelecção adotada pelo STF e pelo STJ, sendo
desnecessário que se aguarde o respectivo trânsito em julgado. Nesse sentido, são apontados os seguintes
precedentes, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/03/2021 16:41:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21125263bc
"A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o
julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito
em julgado do paradigma. Precedentes." (RE 1007733 AgR-ED. Relator Min. Ricardo
Lewandowski. Segunda Turma, julgado em 20/10/2017).
"A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o
trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou
de Repercussão Geral" (AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Relator Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/10/2015).

Ademais, o entendimento do STM, expresso no referido IRDR, encontra-se assentado na Súmula nº 17 (DJE
N° 213, de 06.12.2019), dispondo que, ipsis litteris:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que,
em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas."
Assim sendo no caso dos autos - não obstante o judicioso voto vencido da lavra do douto e eminente
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, exarado no Recurso em Sentido Estrito nº 7000198-61.2019.7.00.0000/RS,
apontado pelo Recorrente em suas Razões -, considerando que o Acusado, embora hoje seja civil, por
ocasião da prática da conduta que lhe é imputada e que, em tese, configura crime militar, ostentava a
condição de militar da ativa, a competência para processar e julgar o feito é do Órgão Colegiado (Conselho
Permanente de Justiça para o Exército) e não, de forma singular, do MM. Juiz Federal da Justiça Militar, como
pretende o Recorrente.

Cumpre salientar, in casu, que o Recorrente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 290 do
CPM, sendo que o Agente, agora civil, era militar ao tempo do crime cometido e nessa condição estava
sujeito às regras castrenses e aos princípios da hierarquia e da disciplina.

Nesse compasso, a competência do Conselho Permanente de Justiça, órgão colegiado formado por juízes
militares e togado, deve ser mantida para que o Escabinato considere, no julgamento da causa, as
especificidades e os valores intransponíveis que vigoram na caserna.

Portanto, respeitadas as opiniões em contrário, o entendimento do CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 1ª CJM, ao
declarar a competência daquele Órgão Colegiado para processar e julgar a Ação Penal Militar em tela a que
responde o Recorrente, afigura-se como em perfeita consonância com o posicionamento desta Corte
Castrense.

Nesse contexto, vale argumentar que a combativa Defesa pretende com o presente Recurso rediscutir,
ainda que indiretamente, uma matéria já examinada à exaustão e que já teve tese jurídica fixada em sede
de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, com o propósito de fazer prevalecer um entendimento
jurídico que se encontra na contramão da convicção expressa por este Tribunal Castrense sobre o tema, de
forma a eternizar o debate a respeito da questão, causando retardamento na marcha processual.

Não se pode olvidar que o Recorrente era menor de idade ao tempo do crime (nascido em 1º/10/1999,
conforme evento 1 do PO) e teve a Denúncia recebida em 3/8/2018. Assim, considerando o previsto no art.
129 do CPM, caso venha a ser condenado à pena mínima de 1 (um) ano, terá a seu favor a incidência
fulminante da prescrição de pretensão punitiva do Estado. Todavia, inviável declará-la neste momento, eis
que o Recorrente ainda não foi julgado.

Portanto, deve ser rechaçada a tese da Defesa, de que a perda superveniente da condição de militar desloca
a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Juiz Federal da Justiça Militar.

Não merece reparo, pois, a Decisão prolatada pelo CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que indeferiu os pleitos
defensivos e declarou a competência daquele colegiado para processar e julgar a Ação Penal Militar nº
7000463-67.2018.7.01.0001, a que responde o Recorrente.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso defensivo, para manter na íntegra a Decisão hostilizada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/03/2021 17:03:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128b73302a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000587-12.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: GABRIEL MEDEIROS DE OLIVEIRA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União em favor de GABRIEL
MEDEIROS DE OLIVEIRA, ex-Sd Ex, com fulcro no art. 516, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar,
contra a Decisão unânime do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM -
proferida na Ação Penal Militar nº 7000463- 67.2018.7.01.0001 a que o Recorrente responde como incurso no
art. 290 do CPM - que indeferiu os pleitos defensivos, de aplicação dos institutos da Lei nº 9.099/1995 e de
julgamento monocrático pelo Juiz Togado, e declarou ser aquele Colegiado competente para julgar o feito,
determinando o seu regular trâmite (Evento 1, arquivos 2 e 4).
3. A Defesa do ex-Sd Ex GABRIEL defende a reforma da Decisão do CPJ Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM -
proferida na Sessão realizada em 3/11/2019, na Ação Penal Militar nº 7000463- 67.2018.7.01.0001, para que o
Recorrente possa vir a ser processado e julgado de forma monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar e não
pelo Colegiado.
4. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria ser seguida a
orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir do momento em que adotei
a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em
sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
5. A propósito, a Defesa cita esse entendimento ao transcrever o teor do meu voto-vista esposado no referido
Recurso em Sentido Estrito.
6. Ocorre que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000 (INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS), a qual afasta a possibilidade de atender o pedido contido no presente recurso, foi
submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário
nº 1.279.981, que restou assim ementado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N.
642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."(ARE 1279981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020)
7. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/03/2021 17:03:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128b73302a
Por essas razões, ressalvando meu entendimento sobre a matéria, votei acompanhando o Ministro-Relator,
negando provimento ao Recurso defensivo e mantendo inalterada a decisão recorrida.
Brasília, 4 de março de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar